Tribunal: TJSP
Processo: 2250021-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Tutela de urgência para cobrir o fornecimento do serviço. Deferimento monocrático. Insurgência recursal. Desacolhimento. Caso que, a princípio, se amolda à Súmula 90, deste Egrégio Tribunal. Pressupostos legais preenchidos. MULTA COMINATÓRIA. Pretensão de afastamento ou de sua redução. Não acolhimento. Multa determinada que possui natureza coercitiva, fixada para o caso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Tutela de urgência para cobrir o fornecimento do serviço. Deferimento monocrático. Insurgência recursal. Desacolhimento. Caso que, a princípio, se amolda à Súmula 90, deste Egrégio Tribunal. Pressupostos legais preenchidos. MULTA COMINATÓRIA. Pretensão de afastamento ou de sua redução. Não acolhimento. Multa determinada que possui natureza coercitiva, fixada para o caso de descumprimento do comando judicial. Basta o cumprimento da ordem para afastar a incidência da "astreinte". Valor condizente com a capacidade econômica da apelante e compatível com a importância da obrigação a ser cumprida. RECURSO IMPROVIDO.